Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709447-63.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELUIZA DE ALMEIDA VIEIRA, EXPRESSO GUANABARA S A APELADO: EXPRESSO GUANABARA S A, ESSOR SEGUROS S.A., ANTONIO ALMEIDA VIEIRA, ELUIZA DE ALMEIDA VIEIRA D E S P A C H O Dê-se vista aos autores ELUIZA DE ALMEIDA VIEIRA e ANTONIO ALMEIDA VIEIRA e à requerida EXPRESSO GUANABARA S/A sobre a petição e os documentos apresentados por ESSOR SEGUROS S/A no ID 21884691 e ID 21884692, pelo prazo comum de cinco dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora